Tribunal: TJMT
Processo: 1011378-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011378-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ALVES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Wagner Alves da Silva, em favor de Alex Bruno Mozer, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.
Narra que o paciente foi preso preventivamente, no dia 30/4/2020, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas e organização criminosa. Atribuiu-se ao beneficiário a atividade de contabilidade do grupo criminoso, a partir da apreensão de comprovante de depósito em sua conta corrente.
Afirma que (i) o paciente nunca esteve em Colniza, tampouco teria realizado o depósito no valor de R$ 1.600,00 em uma conta corrente de sua propriedade; (ii) o paciente seria vítima de algum estelionatário que, se aproveitando da facilidade de abertura de contas simplificadas por celular, teria usando indevidamente os seus dados; (iii) não haveria qualquer outro elemento indiciário a vincular o paciente com o suposto grupo criminoso; (iv) os antecedentes criminais do paciente indicariam apenas um fato em que ele seria vítima e termos circunstanciados por uso de entorpecente, sem qualquer ação penal em trâmite contra si; (v) o beneficiário possui residência fixa, família constituída e emprego lícito.
Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Defende, ainda, a possibilidade de concessão da liberdade ao paciente em virtude da pandemia do COVID-19.
Ao final, postula o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.
É o essencial.
A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 334-32.2020.811.0105, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores, na Comarca de Colniza/MT.
Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.
Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).
Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.
Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.
Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [prova da existência do crime e indício suficiente de autoria], obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos, como também o efetivo perigo processual decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.
No caso em debate, conforme se extrai do decreto constritivo:
“(...) As investigações de que tratam o presente procedimento tiveram início a partir do Inquérito Policial n. 136/2019, que apura o homicídio de Jéssica, em tese, praticado por Marcelo Wypychovossky, vulgo “Magrão”, uma vez que durante a averiguação daqueles fatos “(...) testemunhas relataram que (...) o indiciado (...) possuía estreita relação com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho (juntamente com seus padrinhos de crime Natrislânio e Jucéia)” – fl. 3, vo.
Os fatos acima mencionados resultaram na ordem judicial de busca e apreensão na residência de Jucéia Costa Lemke, nos autos sob o Código n. 100186, oportunidade em que foram apreendidos três smartphones, dos quais a Polícia Judiciária Civil realizou a extração dos dados e formulou o relatório de degravação n. 01/2020, dando conta de que “(...) nos meses de Setembro/Outubro do ano de 2019, a organização criminosa COMANDO VERMELHO deu início a estruturação no Município de COLNIZA (...) tendo como precursores (...) o casal JUCÉIA COSTA e NATRILÂNIO RODRIGUES FERREIRA (...) responsáveis por todos os assuntos relacionados ao tráfico de drogas naquela urbe (...)”.
Dos dados colhidos nas degravações dos aparelhos celulares, constatou-se, ainda, que Jucéia Costa e Natrislânio Rodrigues Ferreira seriam GERENTES LOCAIS DA ORCRIM em Colniza, sendo que eles recebiam orientações de vulgo “Mano Japa” e outro não identificado, prestavam contas da comercialização do tráfico a vulgo “Professor” e comandavam as “lojinhas” (pontos de comercialização de drogas).
Assim, a partir dessa estrutura organizada, chegou-se aos nomes dos indivíduos ora representados, os quais de um modo ou outro, supostamente, estariam envolvidos na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), organização criminosa (art. 2, §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).
De outro lado, cumpre esclarecer que os suspeitos Jucéia e Natrislânio foram ASSASSINADOS em sua residência no dia 12.02.2020, o que para a Autoridade Policial representa forte indício de que o tráfico de drogas no Município de Colniza pode resultar em muitas vítimas, eis que “até mesmo os gerentes “chefes da cidade” foram EXECUTADOS” – fl. 6, vo.”
A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente Alex Bruno Mozer a suposta participação nos crimes investigados porque, segundo o decreto cautelar:
“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado Alex Bruno Mozer pautam-se na imagem encontrada no aparelho celular de Natrislânio, onde consta que ele havia realizado um depósito em seu próprio nome, bem como nas anotações (“relatório”) de possíveis despesas de sua locomoção de Cuiabá a Colniza, além de outros depósitos e anotações referente à compra de uma balança (f. 74).
Nesse ponto, segundo o relatório de degravação emitido pelos investigadores de polícia, no dia 25.10.2019 o representado e outros integrantes do Comando Vermelho teriam se deslocado até Colniza, para dar apoio ao casal Natrislânio e Jucéia.
Ademais, insta mencionar que desde o ano de 2011 até 2018 o representado possui diversas passagens pela polícia (boletins de ocorrência de fl. 220-237) pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, receptação e lesão corporal.”.
Em relação ao periculum libertatis, a decisão constritiva afirma que:
“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:
(...)
Finalmente, quanto aos representados Alex Bruno, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty, Marcos Vinicius, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.
Julgado que orienta a questão:
(...)
Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...) a. ALEX BRUNO MOZER;”
Nesse contexto, embora o paciente negue a sua vinculação com a suposta organização criminosa e o comércio ilícito de entorpecente, há se reconhecer que a movimentação bancária em nome do paciente, somado ao relatório policial de que ele teria se deslocado até a Comarca de Colniza para dar apoio ao casal que comandaria o tráfico de drogas naquela localidade indicam, a priori, o seu envolvimento com a organização criminosa investigada, satisfazendo os indícios da prática de crime.
Conquanto nesse instante não se tenha notícia de apreensão de entorpecente e apetrechos, o que certamente dificultará, no atual cenário, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019), há se reconhecer a existência de suporte probatório razoável, ao menos em relação ao delito de organização criminosa.
A suposta participação do paciente, pelo que se extrai dos autos, não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois daria apoio logístico e contábil aos líderes do comércio de drogas na Comarca de Colniza, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal.
Analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.
Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Para tanto, ou seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventual mercancia de entorpecentes.
Por fim, em relação ao COVID-19, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos internos. Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras legais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator